Tribunal: TJSP
Processo: 1503087-31.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição por suposta insuficiência probatória ou desclassificação para mera posse de droga para uso próprio – Manutenção do aumento, na primeira fase da dosimetria penal, mas com o redimensionamento do incremento para a fração mínima de 1/6 (um sexto), diante da

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição por suposta insuficiência probatória ou desclassificação para mera posse de droga para uso próprio – Manutenção do aumento, na primeira fase da dosimetria penal, mas com o redimensionamento do incremento para a fração mínima de 1/6 (um sexto), diante da quantidade e variedade de drogas – Compensação de uma condenação caracterizadora da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea - Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, em virtude da dupla reincidência específica apresentada pelo apelante, o que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis – Impossibilidade de se modificar o regime prisional escolhido no primeiro grau de jurisdição em razão da dupla reincidência específica apresentada - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.